Tribunal: TJDFT
Processo: 0715215-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSAS E AMEAÇAS. CONTEÚDO XENOFÓBICO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. HONRA OBJETIVA. QUANTUM DEBEATUR. MÉTODO BIFÁSICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em averiguar se os réus praticaram atos ilícitos que violaram as esferas jurídicas patrimonial e extrapatrimonial dos demandantes.
2. As pessoas jurídicas também podem sofrer violação a sua esfera jurídica extrapatrimonial por meio de ofensa a sua honra objetiva, ou seja, ao seu bom nome e credibilidade. 2.1. Em que pese a remoção da vegetação ornamental que decorava a fachada do estabelecimento comercial e a ocorrência de discussão acalorada no aludido local, os aludidos fatos isoladamente não conduzem à conclusão da ocorrência da referida ofensa, pois não fora maculada a imagem da sociedade empresária diante dos utentes dos serviços por ela prestados.
3. Para haver a quantificação do montante do dano moral devem ser atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não favoreça o enriquecimento sem causa da vítima, nem seja ínfimo a ponto de servir como estímulo ao cometimento dessa sorte de ilícito. 3.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780, estabeleceu a tese do hoje conhecido “método bifásico”, com o intuito de diminuir a subjetividade da tarefa de quantificação dos danos morais. 3.2. A primeira fase do arbitramento do valor dos danos morais deve levar em consideração os grupos de julgados promanados do respectivo Tribunal a respeito da questão de fundo em discussão. 3.3. O segundo passo consiste em examinar as circunstâncias particulares do caso: a) dimensão do dano; b) culpabilidade do agente; c) culpa concorrente da vítima; e d) posição política, social e econômica. 3.4. A indenização fixada pelo juízo singular é coerente e idônea à finalidade própria da condenação por danos morais.
4. Não é possível acolher a impugnação à gratuidade de justiça deferida aos réus. Uma vez deferido o benefício, somente seria possível o acolhimento da aludida impugnação desde que comprovados os fatos impeditivos aduzidos (artigos 100, caput, e 373, incisos I e II, ambos do CPC).
5. Apelações conhecidas e desprovidas.